Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001283-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 063.744.331-49 (AGRAVANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), JOCEILTON RODRIGUES SANTOS - CPF: 203.828.318-45 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO NETO (AGRAVANTE), JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 063.744.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TIEME FREIRE DE FIGUEIREDO - CPF: 522.968.901-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS POR FALTA DE PAGAMENTO – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – CONTRATO VERBAL – AUSENTE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 do CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Somente após a devida instrução probatória é que se poderá aferir com plena convicção, as provas a respeito da locação, notadamente por se tratar de negócio jurídico verbal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOÃO LOURENÇO DE FIGUEIREDO NETO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Despejo c/c Cobrança de Aluguéis por falta de Pagamento n. 1044850-16.2023.8.11.0041, movida em face de JOCEILTON RODRIGUES SANTOS, indeferiu a medida liminar de despejo requerida.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente alega que
“notificou em mãos o requerido, comumente conhecido por Bar do Jessé ou simplesmente Jessé, para exercer seu direito de preferência na compra do imóvel no dia 19.01.2021, nos termos dos arts. 27 a 34 da Lei n. 8.245/1991, ou em caso negativo de compra, exigiu a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias”,
o que não foi respeitado pelo inquilino.

Discorre que desde o falecimento do
de cujus
o réu não vem honrando com os aluguéis, tampouco desocupa o imóvel pertencente ao espólio.

Assevera a presença dos requisitos para concessão da liminar de despejo, na medida em que há farta documentação comprovando a existência do vínculo locatício, bem como o inadimplemento do locatário.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida liminar de despejo e, no mérito, a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de realizar o pagamento do preparo por litigar sob o pálio da assistência judiciária.

Não houve pedido liminar (Id. 200560662).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 202141668).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

É que, ao compulsar os autos, observa-se que não restou demonstrada, indene de dúvida, a relação locatícia entre as partes.

Aliás, como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau:

“Verifica-se na espécie que o requerido foi regularmente notificado a exercer o direito de preferência sob o imóvel, com subsequente ordem para desocupá-lo no modo e prazo ditados pelo art. 57 da Lei n. 8.245/1991; em resposta, o senhor “Jessé” esclareceu que vem exercendo a locação em comento desde janeiro de 1997, no mesmo local e com a mesma atividade comercial, sempre cumprindo com seus deveres; ademais, não reconheceu a notificação em questão sob a justificativa de que a correspondência foi assinada por pessoa ilegítima e sem esmiuçar os detalhes da compra e venda almejada, nos termos exigidos pela Lei do Inquilinato.

Destarte, do cotejo dos termos acima reproduzidos e a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, a verossimilhança das alegações resta prejudicada dada a ausência dos contratos de locação e sublocação outrora afirmados, sendo que sequer a parte autora indicou a qualificação da pessoa a ser cientificada nos termos do § 2o do art. 59 da lei em destaque; outrossim, soma-se isso ao fato de que a notificação foi feita em nome do falecido (e não da inventariante), bem como não contém as informações previstas pelo parágrafo único do art. 27 da Lei n. 8.245/1991”
.

Importante registrar que o deferimento do despejo liminar previsto no art. 59 da Lei de Locações, o qual autoriza a concessão de liminar para desocupação em 15 dias, independentemente de oitiva da parte contrária, por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, requer a necessária comprovação de relação locatícia entre as partes, o que não ficou evidenciado pelos documentos coligidos ao presente instrumento.

A despeito da existência de notificação do agravado, tal prova, por si só, não é suficiente a amparar a concessão da liminar postulada,
in casu
, necessário que a situação jurídica seja verticalizada na origem, com a observância do contraditório e ampla defesa, sobretudo por se tratar de contrato verbal, onde não se têm definidas expressamente as regras da avença.

De mais a mais, a alegada notificação de desocupação do imóvel juntada nos autos é datada de 15.02.2021, período considerável para a concessão da liminar de despejo sem que se tenha ouvido a parte contrária.

Assim sendo, por tais motivos e, diante da ausência de provas seguras a respeito dos termos do pactuado entre as partes, bem como, por se tratar de negócio jurídico verbal, revela-se temerária a concessão da medida
in limine
, especialmente pelo caráter definitivo do despejo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA E SEUS CONTORNOS – LIMINAR NEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de despejo revela-se possível o deferimento da tutela antecipada, desde que cumprido o disposto no art. 59 da Lei 8.245/91. Contudo, no caso de descumprimento de contrato verbal, em razão da gravidade da concessão da liminar, bem assim da ausência de provas seguras acerca dos contornos do pactuado entre as partes, mostra-se razoável oportunizar o contraditório e instrução probatória, razão pela qual resta mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de despejo”
(N.U 1020298-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 27/11/2020).

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a medida liminar de despejo
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024